Tribunal: TJSP
Processo: 1011105-49.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011105-49.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., é
apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011105-49.2020.8.26.0068 - im
2
Voto no 38.065
APELAÇÃO No 1011105-49.2020.8.26.0068
COMARCA: BARUERI
APTE.: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
APDA.: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
JUIZ(A): DANIELA NUDELIMAN GUIGUET LEAL
Prestação de serviços de energia elétrica. Ação
regressiva.
Oscilação na rede de distribuição. Avarias nos
equipamentos da segurada. Prejuízos pagos pela autora.
Sub-rogação de direitos. Nexo de causalidade não
comprovado. Indenização indevida.
Recurso provido.
Trata-se
de
ação
regressiva,
envolvendo a prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica,
julgada procedente pela r. sentença de fls. 173/178, cujo relatório se
adota.
Inconformada, apela a requerida
(fls. 180/191), pleiteando a reforma do julgado. Alega que não há
comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a responsabilidade
da concessionária. Discorre sobre as resoluções normativas; a prova
produzida unilateralmente; a ausência de vulnerabilidade; a ausência de
ocorrências; inexistência dos requisitos ensejadores da responsabilidade
civil; a inexistência da relação de consumo entre as partes; e os juros.
Recurso regularmente processado,
com resposta.
É o relatório.
Registre-se, inicialmente, que a r.
sentença comporta reforma, conforme atual posicionamento pacificado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011105-49.2020.8.26.0068 - im
3
por esta Turma Julgadora.
Trata-se de ação regressiva de
indenização proposta pela seguradora em face da concessionária de
serviço público, porque indenizou sua segurada, nos prejuízos
decorrentes de problemas no fornecimento de energia.
Por certo, nos casos de contrato de
seguro, a seguradora, uma vez realizado o pagamento da indenização,
sub-roga-se nos direitos do segurado em relação ao causador do dano,
inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção ao
consumidor.
No entanto, mesmo se aplicando à
lide as normas consumeristas, não há que se falar em inversão do ônus
da prova, isso porque ela não decorre automaticamente, pois é
condicionada à presença da verossimilhança das alegações e à
hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de
experiência, o que não ocorre no presente caso.
Pois bem.
Pelas provas colacionadas ao feito,
não restou demonstrado que os danos aos equipamentos da segurada
foram causados por oscilação de descarga elétrica ou falha no serviço de
fornecimento de energia elétrica local.
Anote-se, por oportuno, que os
documentos foram produzidos unilateralmente e são superficiais, pois
não há qualquer vistoria judicial ou administrativa realizadas sob o crivo
do contraditório para dar a eles a força de convencimento necessária à
demonstração inequívoca do direito tutelado, restando inviabilizada a
produção de prova pericial diante da ausência de notícias dos aparelhos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011105-49.2020.8.26.0068 - im
4
Esclareça-se, ainda, que nos casos
de defeito na prestação de serviços pela concessionária é admitida a sua
responsabilidade objetiva e, assim, não lhe é defeso alegar caso fortuito
ou força maior decorrente da descarga elétrica, por se configurar fato
previsível.
Todavia, é ônus do consumidor,
ou a quem se sub-rogue em seu direito, demonstrar o liame causal entre
o dano apontado e o fato que afirma ter ocorrido, isso porque não se
pode presumir que qualquer dano de natureza elétrica seja
automaticamente de responsabilidade da ré.
Nesse sentido:
“Apelação.
Ação
regressiva.
Fornecimento de energia elétrica. Seguradora que pede reembolso da
indenização paga a segurado pelos prejuízos em equipamentos danificados por
oscilação de descarga elétrica. Inexistência de verossimilhança. Ausência de
nexo
de
causalidade.
Responsabilidade
da
concessionária
afastada.
Entendimento pacificado na Câmara. Recurso improvido” (Apelação no
1001653-08.2019.8.26.0114, 36a Câmara de Direito Privado, relator
Des. Walter Exner, j. 07.07.2020).
“RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
OSCILAÇÃO ELETRICA -
SEGURO RESIDENCIAL AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva de seguradora
contra concessionária de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos
do segurado. Responsabilidade da requerida não configurada, vez que não
demonstrado o nexo de causalidade, "in casu". Oscilação na rede elétrica não
comprovada. Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso da
seguradora autora não provido, majorada a verba honorária da parte adversa,
atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de Processo
Civil” (Apelação no 1002586-71.2019.8.26.0084, 25a Câmara de Direito
Privado, relator Des. Marcondes D'Angelo, j. 07.07.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011105-49.2020.8.26.0068 - im
5
“APELAÇÃO
AÇÃO REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO DE DANOS
REJEITADAS AS PRELIMINARES DE
FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA - AUTORA
ALEGA QUE PROBLEMAS NA REDE ELÉTRICA MANTIDA PELA RÉ
OCASIONARAM QUEIMA DE APARELHOS PERTENCENTES A UM DE SEUS
SEGURADOS
DETERMINADA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE JULGADO POR ESTA
CÂMARA
REQUERENTE QUE NÃO PRESERVOU OS EQUIPAMENTOS
AVARIADOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, PREJUDICANDO A ATUAÇÃO
PROBATÓRIA
DA
RÉ

CIRCUNSTÂNCIA
QUE
NÃO
PODE
SER
INTERPRETADA EM DESFAVOR DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - NEXO
CAUSAL ENTRE OS DANOS E EVENTUAL FALHA NOS SERVIÇOS
PRESTADOS
PELA
REQUERIDA
NÃO
DEMONSTRADO
DE
FORMA
SUFICIENTE - LAUDO TÉCNICO AMEALHADO AOS AUTOS PELA AUTORA
QUE É GENÉRICO AO INDICAR QUE OS DANOS FORAM CAUSADOS POR
VARIAÇÃO DE ENERGIA
CORRETA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS BEM FIXADOS - SENTENÇA MANTIDA

APELO DESPROVIDO” (Apelação no 1033954-76.2017.8.26.0114, 28a
Câmara de Direito Privado, relator Des. Cesar Luiz de Almeida, j.
03.07.2020).
Registre-se,
ainda,
que
o
documento apresentado pela autora é genérico, apenas menciona de
forma superficial que se trata de “danos de descarga elétrica vindos da
rede externa de alimentação” (sic fls. 25)
De rigor, portanto, o acolhimento
do inconformismo, julgar improcedente a demanda.
Sucumbente, arcará a autora com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como com a verba
honorária que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Diante
do
exposto,
dá-se
provimento ao recurso, nos termos acima consignados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011105-49.2020.8.26.0068 - im
6
CESAR LACERDA
Relator